Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701930-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZARIO DE SANTANA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para esclarecer o interesse recursal, uma vez que esse recurso foi distribuído no dia 28.10.2022 e o paciente foi internado em leito de UTI regulada um dia antes (27.10.22, às 12h26), conforme documento objeto do ID 41915156. Após, nova vista ao Ministério Público. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.